Tribunal: CARF
Processo: 10830.903843/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903843/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.444 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
SUPERMERCADO PISTONI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2003
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO
INDÉBITO. FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE.
Para aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, com a finalidade de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, cabe o retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao Recurso Voluntário, para aplicação das determinações do Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, com a finalidade de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, cabendo o retorno dos autos à DRF
de Origem para que apure a eventual existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado e, sendo o caso, implemente as compensações até o limite do crédito
existente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903843/2010-21
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903843/2010-21

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-086.317, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
homologando compensação da estimativa de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (direito
creditório oriundo de saldo negativo de CSLL apurado no exercício de 2003).
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A interessada apresentou, em 22 de setembro de 2006, a DCOMP – Declaração
de Compensação – numerada 37598.18888.220906.1.7.03-8961, alegando dispor de
direito creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado no exercício de 2003.
DESPACHO DECISÓRIO
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório no
912658063, datado de 14 de fevereiro de 2011, nos seguintes termos (fl. 14)

A análise das parcelas de crédito efetuada pela DRF de origem consigna, com
respeito às estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos
anteriores (fl. 16):
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903843/2010-21

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 22 de fevereiro de 2011 (fl. 20), a interessada apresentou, em 21 de
março de 2011, a manifestação de inconformidade de fl. 2, abaixo transcrita em sua
integridade:
REF.: DESPACHO DECISÓRIO No de Rastreamento: 912658063 SUPERMERCADO
PISTONI LTDA [...] vem manifestar a inconformidade de decisão de não homologar
seu crédito declarado nos seguintes PER/DCOMP: 27500.81302.080906.1.7.03-1985;
35457.98621.080906.1.7.03-8500;
20614.64648.080906.
1.7.03-8899;
040085.66538.080906.1.7.03-5332;
08854.36390.080906.1.7.03-2325;
35959.81081.080906.1.7.03-7321 e 29456.95460.080906.1.7.03-1127.
Parcelas Não Confirmadas pela RFB, que foram utilizadas pelo contribuinte, conforme
Saldo Negativo de CSLL na DIPJ, alguns objetos de inconformidade de decisão não
julgadas até o momento, tais como:
Processo no 10830-905.404/2010-52; Processo n° 10830-905.489/2010-79; Processo no
10830-905.549/2010-53; Processo no 10830-905.550/2010-88; Processo no 10830-
901.102/2011-96;
Processo
no
10830-901.105/2011-20;
Processo
no
10830401.106/2011-74; Processo no 10830-901.109/2011-16; Processo no 10830-
901.110/2011-32; Processo no 10830-901.111/2011-87; e Processo n° 10830-
901.151/2011-29”.
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, não homologando a compensação da estimativa de CSLL apurada em saldo
negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), exercício de 2003. solicitada
pela DCOMP 37598.18888.220906.1.7.03-8961.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo as seguintes
razões:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903843/2010-21

É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado e constante dos autos, litígio restringe-se a R$ 63.767,05,
correspondente à parcela não confirmada das estimativas compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores (“ESTIM.COMP.SNPA”, no Despacho Decisório) informadas pela
Recorrente na DCOMP em exame.
O Despacho Decisório reconheceu apenas parte do valor do crédito utilizado nas
compensações. A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando que Parcelas
Não Confirmadas pela RFB, que foram utilizadas pelo contribuinte, conforme Saldo Negativo de
CSLL na DIPJ, alguns objetos de inconformidade de decisão não julgadas até o momento e citou
os números dos processos administrativos.
Porém, a instância julgadora “a quo” julgou improcedente a dita manifestação de
inconformidade sob o argumento de que a Recorrente não fez prova a seu favor. Insurgindo-se
contra o acórdão de piso, a Recorrente apresentou recurso voluntário requerendo sua reforma
pelos motivos já relatados na descrição dos fatos.
Assim sendo, a lide restringe-se à compensação de estimativas de CSLL referente
ao saldo negativo de CSLL, exercício 2003, não homologadas em sua integralidade.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903843/2010-21

Ocorre que trata-se de tema já pacificado no âmbito deste Tribunal
Administrativo. Conforme muito bem exposto no Parecer COSIT n° 02/2018, a compensação
(regularmente declarada) tem como reflexo extinguir o crédito tributário, equivalendo-se a
pagamento, para efeitos de composição de saldo negativo.
Nessa senda, nos casos de não-homologação da compensação (que compõe o
saldo negativo), a Fazenda poderá demandar o débito compensado pelas vias ordinárias, por
intermédio Execução Fiscal, tanto é verdade que, in casu, já houve a inscrição do débito em
Dívida Ativa da União. Por assim ser, eventual a glosa do saldo negativo utilizado culminaria na
cobrança em dobro do mesmo débito, haja vista a exigência do débito decorrente da estimativa
não homologada, juntamente com a redução do saldo negativo (gerando outro débito com
idêntica origem).
De fato, trata-se de aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, que prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de
cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório
pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário;
não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL) antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar
o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou
a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado,
caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903843/2010-21

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
Assim sendo o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do
direitos creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.444 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903843/2010-21

Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital